Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-61.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO no 0000109-61.2016.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Apelante: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP
Apelado: CBB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
Número do Protocolo: 0000109-61.2016.8.11.0037
Encaminhe-se à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2022
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator